Tribunal: CARF
Processo: 14041.001235/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001235/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL. 59.
Cabe à empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, sujeitando-se a multa em caso de
descumprimento.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS.
BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA
ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, que os valores pagos
a título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais
não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, a multa
permanece incólume, eis que de valor fixo e cominada em patamar mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001235/2008-11
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001235/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL
THOMAS JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência da multa (CFL 59), no montante de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos) por ter o sujeito passivo deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
e do contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto no art. 30, inc. I, al. ‘a’ da Lei no
8.212/91, art. 4o da Lei no 10.666/03 e art. 216, inc. I, al. ‘a’ Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal,
1. No decorrer da Ação Fiscal realizada no contribuinte CONSELHO
CULTURAL THOMAS JEFFERSON, CNPJ: 00.114.09010001-41,
instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal no 01.1.01.00.2008.00540, de 6/6/2008 (data da
ciência do contribuinte), verificou-se que o Contribuinte em questão
deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a
contribuição do segurado a seu serviço, no período de 01/2004 a
12/2004, período abrangido pelo MFP n°. 01.1.01.00.2008.00540,
conforme discriminação contida neste Relatório.
2. De fato, a partir da análise das informações contidas na folha de
pagamentos fornecida pelo Contribuinte sob Ação Fiscal em diversos
arquivos digitais, armazenados em mídia ótica com código de
identificação geral "1d72e302-
5aa2blfa-6cOa0646-74c1023d", emitido pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais — SVA (Versão 2.2g), conforme
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, constantes do Anexo IX do Auto
de Infração — AI Debcad no 37.092.418-5, e das informações constantes
das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP presentes nos sistemas
corporativos da Previdência
Social à época da Ação Fiscal, constatou-se que o Contribuinte deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, valores relativos à
contribuição do segurado devida.
(...)
5. O crédito previdenciário referente aos valores de contribuição do
segurado não arrecadados mediante desconto encontra-se lançado no
Auto de Infração Debcad n° 37.092.419-3.
(f. 13/14, passim, sublinhas deste voto)
Não tendo sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa
foi aplicada nos termos do art. 283, inc. I, al. “g” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF n ° 77, de 11 de março de 2008. (f. 15/17)
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que (i) a fiscalização
desconsiderou se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária,
imputando-lhe tratamento de uma mera empresa comercial; (ii) não agiu com vistas a fraudar
direitos trabalhistas e obrigações previdenciárias; (iii) a rigidez na interpretação do arcabouço
legal deixa de vislumbrar as consequências das decisões; (iv) a exigência da contribuição
previdenciária deve se pautar pelo princípio da legalidade; (v) “(...) a doutrina tem entendido que
o caráter retributivo da parcela paga pelo empregador ao empregado é a característica mais
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001235/2008-11

importante para se perquirir se a verba deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador” (f. 568 do processo no 14041.001228/2008-19), de
forma que deve-se identificar o caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, isto é,
o caráter retributivo da prestação para que se constate pela incidência da contribuição; (vi) as
verbas despendidas pelo empregador na formação educacional e profissional não compõem o
salário do segurado, conforme inc. II do §2° do art. 458 da CLT, alterado pela Lei no 10.243/01,
e entendimento jurisprudencial, tratando-se apenas de investimento com propósito de
incrementar a produção e oferecer maior retorno; (vii) no que se refere às verbas educacionais
dirigidas aos dependentes dos empregados, a jurisprudência teria muito a evoluir, eis que
prevalente o entendimento de sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária;
(viii) ao prover formação acadêmica aos dependentes dos segurados, pretende contribuir para o
desenvolvimento do país, incentivar a educação de jovens brasileiros, em observância os art. 205
da Constituição Federal; (ix) “[o] próprio INSS reconhece referida isenção [das utilidades
fornecidas pelo empregador na forma de educação], nos arts. 52, incisos I e III e 56, incisos III,
XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002” (f. 579 do processo no
14041.001228/2008-19); e, (x) “[c]omo o Poder Judiciário não reconhece bolsa de estudo como
salário utilidade, na grande maioria dos casos, não [há] incidência de tributo, por óbvio.” (f. 580
do processo no 14041.001228/2008-19)
A instância “a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2008
AIOA no 37.200.089-4
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço. CFL 59 (f. 21)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/08/2009, recurso
voluntário (f. 27/58), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que: (i)
“[a] questão da imunidade do CCTJ já foi discutida judicialmente na chamada AÇÃO DA
COFINS, que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF (...), [em que] não
se discutiu a imunidade das entidades educacionais, vez que este é um direito reconhecido (art.
150, VI, c, CF), mas sim se o CCTJ, parte autora, possuía os requisitos necessários para ver
reconhecida sua isenção (em razão da imunidade)” (f. 28); (ii) a Lei no 9.532/97 e a Lei no
9.732/98 criaram obstáculos à fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF; e, (iii)
“[e]stando a imunidade prevista na Constituição, a lei não pode estabelecer requisitos, bastando a
entidade não ter fim lucrativo e, como afirma a requerente, atender os requisitos do art. 14 do
CTN.” (f. 33)
Deixou de renovar o pedido de produção de provas para pleitear a reforma da
r. decisão atacada, que simplesmente referendou o auto de infração,
declarando-se totalmente improcedente referida autuação, vez que
a Autuada é imune (questão prejudicial), além de não existir a
chamada incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas
de estudos, por conseguinte, não há tributação, não existindo a
obrigação de pagar, tampouco qualquer tipo de crime. (f. 57)
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001235/2008-11

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário. A multa ora
sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações principais, apreciadas por esta
eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, nos processos de nos 14041.001228/2008-19 e
14041.001230/2008-80, tendo logrado êxito parcial em ambos. Peço licença colacionar as
ementas dos retromencionados autos:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA
CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo
judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia
à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a
observância das condições ao gozo da imunidade tributária
estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
GILRAT.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as
condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
GILRAT.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição
os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos
dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das
contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001235/2008-11

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA
CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo
judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia
à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a
observância das condições ao gozo da imunidade tributária
estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS.
OBSERVÂNCIA
ÀS
CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as
condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição
os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos
dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das
contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
Entretanto, embora reconhecida a necessidade de exclusão da base de cálculo
da contribuição previdenciária dos valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos
empregados, a sanção permanecerá incólume. Isso porque, a multa foi fixada em seu patamar
mínimo — art. 283, inc. I, al. “g” do Decreto no 3.048/99 —, por ter a empresa deixado de
arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados, em
descumprimento aos art. 30, inc. I, al. ‘a’ da Lei no 8.212/91, art. 4o da Lei no 10.666/03 e art.
216, inc. I, al. ‘a’ Decreto no 3.048/99.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001235/2008-11

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital